Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0701655-96.2020.8.07.0000 Agravantes: EUZILENE DA SILVA GONCALVES e LENE MODA CHIC EIRELI Agravado: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Ceilândia, na ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0715804-59.2018.8.07.0003) proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária, formulado pela Defensoria Pública, para ter conhecimento da natureza da conta da executada e do valor depositado e bloqueado, sob o argumento de que compete à parte executada comparecer aos autos e comprovar eventual impenhorabilidade da conta (ID 13877145). Narra a peça recursal que para que se possa permitir a atuação concreta e efetiva da Curadoria Especial, é necessário o envio pelas instituições bancárias das informações relativas à natureza da conta bancária e dos valores bloqueados. Esclarece que a prerrogativa do art. 89, X, da Lei Complementar no 80/94 não confere à Defensoria Pública o poder de requisitar tais informações diretamente das instituições bancárias, mormente em razão do sigilo bancário. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da penhora até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a expedição de ofício à instituição bancária para que seja informado ao Juízo a natureza dos valores constritos, bem como a juntada dos extratos bancários do período em que houve o bloqueio. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade judiciária concedida no id 12440548 - Pág. 30. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A discussão circunscreve-se na possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores, cujo titular é a executada representada pela Curadoria Especial. Consta nos autos que fora determinada citação por edital do Executada (ID 43239515) e, diante de sua ausência, houve a nomeação da Curadoria Especial (ID 47619704). Determinado o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, a Curadoria Especial apresentou requerimento para expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de constatar a origem dos valores bloqueados no processo e suspender os atos de expropriação. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza do crédito bloqueado. 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária”. (07136931420188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 18/09/2018.) Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar, determinando a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada, bem como o envio dos extratos bancários do período em que houve o bloqueio. Ademais, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator